Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-86.2020.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Apelações não merecendo ser conhecidas. Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC. Deserção caracterizada. 2. Hipótese em que é tecnicamente inviável o órgão de segundo grau apreciar a suposta nulidade da citação, ainda

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Apelações não merecendo ser conhecidas. Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC. Deserção caracterizada. 2. Hipótese em que é tecnicamente inviável o órgão de segundo grau apreciar a suposta nulidade da citação, ainda que de ofício, pois o chamado efeito translativo do recurso pressupõe o preenchimento dos respectivos pressupostos de admissibilidade. Precedentes. 3. Julgamento não unânime neste último aspecto.

Não conheceram das apelações, por votação unânime; não apreciada, por maioria de votos, a alegação de nulidade da citação.